Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712817-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PRISCILA ABDALA LAVRADOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta por PRISCILA ABDALA LAVRADOR, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Defiro à parte autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência onde a parte autora visa sobrestar a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo (carteirinha id. 189228260). A autora alega ter recebido a notificação do cancelamento do plano no final do mês de agosto de 2023 (id. 189228261), estando iniciada a sua gestação, conforme exames (id. 189228262, id. 189228263). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência antecipada estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte, neste momento inicial do processo, são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, conforme os documentos juntados com a petição inicial (ID 189228252). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, como no presente caso, em que, o indeferimento, causará prejuízos irreparáveis para a autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à ré que restabeleça o contrato de assistência à saúde celebrado com a autora até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. De mais a mais, deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Ademais, os próprios autores manifestaram expressamente seu desinteresse na realização da referida audiência. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência em face da agravante, consistente no restabelecimento da vigência do contrato de plano de saúde da agravada até o julgamento do mérito da ação de origem. Em suas razões recursais, a parte ré/agravante afirma que está encerrando algumas modalidades de plano de saúde que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial, com vistas a aprimorar os serviços prestados. Aduz que o cancelamento do plano de saúde da autora/agravada ocorreu de forma legal, respeitando Resolução Normativa DC/ANS no 509 e os termos estabelecidos na cláusula 10.2 do contrato de adesão ao plano de saúde coletivo. Salienta que “a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 54918910). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Segundo previa o art. 17, parágrafo único, da Resolução 195/2009 da ANS, as operadoras de planos de saúde poderiam fazer a rescisão imotivada do contrato coletivo, desde que preenchidos três requisitos: a) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; b) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; c) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. A referida resolução foi revogada pela Resolução 557/2022 da ANS, a qual dispõe no artigo 23 que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Nada obstante, a Resolução Normativa n° 509 da ANS – Anexo 1, acrescenta que a rescisão imotivada do contrato coletivo poderá ocorrer apenas após a vigência do prazo de 12 (doze) meses. In casu, verifica-se que a cláusula 10.2 do contrato coletivo (ID. 57421632) firmado, permite a rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Necessário registrar que referido prazo de denúncia prévia para a resilição unilateral do contrato indica a intenção de se garantir a cobertura e de se evitar a surpresa, permitindo ao consumidor, diante da iminente cessação contratual, encontrar alternativas capazes de mitigar eventuais danos, mormente em razão de o seguro referir-se à cobertura de internações, consultas e tratamentos, inclusive de urgência e emergência. Compulsando os autos, verifico que a agravante enviou notificação por e-mail à agravada (ID. 57421634) informando acerca da rescisão do contrato após o decurso do prazo de 60 dias, satisfazendo, portanto, os requisitos contratuais para o cancelamento do seguro saúde. Além disso, quando houve a notificação da rescisão do plano de saúde, o vínculo contratual já superava os 12 meses de vigência, de modo que foi satisfeito o requisito temporal previsto na mencionada RN 509 da ANS. Com base nisso, em análise primária, não se vislumbra ilegalidade na rescisão contratual, o que indica a probabilidade provimento do recurso. Outrossim, exsurge o perigo de dano decorrente do custeio, pelo plano de saúde agravante, dos custos decorrentes da manutenção do contrato. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVIDADE. POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS DETERMINADOS REQUISITOS. RESOLUÇÃO 195/ANS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS DESCUMPRIDOS. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a apelante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte apelada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniados do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. À espécie se aplica direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. É importante destacar que o tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. 3. No que se refere à rescisão unilateral, exclui-se a incidência da normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que veda o distrato unilateral, pois a proibição é aplicável expressamente apenas aos contratos individuais ou familiares. No entanto, nos planos sob o regime coletivo por adesão, que é o caso dos autos, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/7/2009, que exige, apenas, a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes TJDFT. 4. Depreende-se do exame da documentação acostada aos autos que a parte apelante/ré descumpriu o prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta dias) para a realização da notificação prévia exigida por lei para a legítima rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672414, 07023143420228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. RN No 195 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RN No 412 DA ANS. NÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 3. A Resolução Normativa no 412 da ANS, em seu art. 7o, § 3o, se aplica à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato. 4. "As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes." (RN no 195 da ANS, art. 17, caput, não revogado pela RN no 455 da ANS). 5. A exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial não se mostra abusiva quando aplicável a ambas as partes, contratante e contratado. 6. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no CPC, art. 85, §§ 2o e 8o. 7. Observados os critérios legais, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios por serem consideravelmente mais elevados que o valor da causa. 8.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687000, 07005528020228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Destaco que, em primeira análise, não se aplica ao caso em tela o Tema repetitivo 1.082 do STJ, segundo o qual “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Isso, porque a gravidez em estágio inicial – primeiro mês de gestação quando houve a notificação do cancelamento do plano de saúde - por si só, não impõe a necessidade de tratamento médico urgente ou necessário para resguardar a vida da gestante, ora beneficiária do plano de saúde. Quanto a isso, ressalte-se que embora a agravante tenha descoberto a gravidez em outubro de 2023 (ID. 189228252, fls. 04 da origem) quando já ciente de que o plano de saúde seria definitivamente cancelado em novembro de 2023, somente ajuizou a ação de origem com pedido de tutela de urgência em março de 2024, vários meses após o fim do vínculo contratual. Tal fato reforça, em tese, a inaplicabilidade do Tema repetitivo mencionado, uma vez que a ratio decidendi do precedente indica a obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde continuidade de tratamento médico urgente, o que não se observa na hipótese. Acrescente-se, por fim, que a notificação enviada pelo plano de saúde agravante expressamente constou a possibilidade de migração da segurada para outro plano de saúde sem carência, contudo ela permaneceu inerte. Diante do exposto, vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 11:32:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora